Tribunal: TJSP
Processo: 1035622-42.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão (CPC, art. 1.022, II) – Embargos de declaração com nítido e manifesto caráter infringente – Recurso conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1035622-42.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SANDRA REGINA DE QUEIROZ, ANNA NICE, AUREA DE SOUZA CARDOSO,
ALZIRA BATISTA DE QUEIROZ, SONIA MARIA LAZARO FLAUSINO
(JUSTIÇA GRATUITA), NAZIR MOREIRA DIAS, NEIVA MEDEIROS SAMPAIO,
ROSANA MARCIA BASSO DA SILVA, HENEDINA HONORATA PEREIRA,
MARTA FERRAZ e MARILENE GUAZZELLI RAFAEL, é embargado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035622-42.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 9639 - HMF
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1035622-42.2015.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: SONIA LAZARO FLAUSINO e OUTROS
EMBARGADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPRREV
VOTO No 9.639
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão
(CPC, art. 1.022, II) Embargos de declaração com nítido e
manifesto caráter infringente Recurso conhecido e rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 140/154, que negou provimento à apelação dos embargantes e deu
parcial provimento à apelação e ao reexame necessário da embargada, apenas para
excluir o adicional de insalubridade pago aos inativos da base de cálculo dos
quinquênios (fl. 154).
Sustentam
os
embargantes
que
o
V.
Acórdão
embargado nego provimento à sua apelação sem observar que os autores são
servidores inativos e pensionistas, de forma que o adicional de insalubridade e os
atrasados do Adicional de Local de Exercício se encontram incorporados às
respectivas aposentadorias e pensões, integrando, portanto, a base de cálculo do
quinquênio.
Com esses fundamentos, requerem “sejam conhecidos e
providos os presentes embargos de declaração, para manutenção da procedência do recálculo
do quinquênio sobre os vencimentos integrais, em especial sobre o adicional de insalubridade e
atrasados do ALE” (fl. 5).
É o relatório.
As matérias constantes do presente recurso de
embargos de declaração não importam quaisquer omissões no V. Aresto atacado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035622-42.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 9639 - HMF
3
não se fazendo necessários melhores esclarecimentos.
A respeito do adicional de insalubridade, constou
expressamente do V. Acórdão embargado que:
“Assim, considerando os vencimentos integrais como base de
cálculo do quinquênio, verifica-se que, 'in casu', o adicional de
insalubridade deve ser afastado do citado cômputo, por ser
dotada de transitoriedade, não possuindo o caráter genérico e
habitual típico das verbas passíveis de incorporação.
Isso porque o citado adicional é concedido apenas e tão
somente ao servidor que se encontre em situação insalubre.
Portanto, depende de circunstâncias específicas para seu
percebimento, e apenas é pago enquanto durar as condições
que causam a insalubridade (caráter temporário). Trata-se de
gratificação 'propter laborem', sem caráter geral.
Nesse âmbito, pouco interessa que a verba tenha sido
computada nos proventos de aposentadoria dos servidores ou
nas pensões pagas aos beneficiários. Cumpre destacar o
julgamento do Excelso Supremo Tribunal no RE 642.682/SP
(Tema de Repercussão Geral no 448), que entendeu pela
incompatibilidade da extensão do adicional de insalubridade
estatuído pela citada Lei Complementar Estadual no 432/1985,
aos policiais militares inativos, com a Constituição Federal de
1988” (fl. 151).
A
respeito
dos
atrasados
do
ALE,
constou
expressamente do V. Acórdão embargado que “Por sua vez, o Adicional de Local de
Exercício ALE também não integra os vencimentos em caráter permanente, devendo ser
excluído da base de cálculo do quinquênio, conforme reconhecido pela jurisprudência desta.
C.Câmara” (fl. 152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035622-42.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 9639 - HMF
4
Logo, não há vício intrínseco apto a ensejar a integração
do V. Acórdão embargado.
No
mais,
considero
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também
que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no
RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Pelo exposto, rejeito os embargos.
CARLOS VON ADAMEK
Relator